Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001421-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 005.908.641-65 (PACIENTE), 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA - CPF: 050.577.561-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Arguida a nulidade da prisão em flagrante e, subsidiariamente, pretendida a substituição do cárcere cautelar por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão:
(i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste guarida à arguição de nulidade das buscas realizadas, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4.
Na hipótese dos autos, policiais encontravam-se em rondas rotineiras quando os denunciados, ao avistá-los, imediatamente empreenderam fuga para o interior da residência, onde posteriormente foram apreendidos as substâncias entorpecentes e o armamento, circunstância que, nos termos do entendimento esposado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, é apta a configurar fundadas razões ao ingresso domiciliar; contexto em que não há falar em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de
habeas corpus
.

5. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento: “
Afastada a tese de nulidade da prisão em flagrante, em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita aos tipos penais imputados ao paciente, e das condições pessoais favoráveis ostentadas por este, revela-se possível a substituição do ergástulo pela fixação de providências acautelatórias mais branda
s”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001421-54.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE:

Dr.
RODRIGO SCHWAB MATTOZO

PACIENTE:

MARCELO FERREIRA DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1003086-27.2024.8.11.0005 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções do
art. 16, §1o, IV da Lei n. 10.826/03
, e do
art. 33,
caput
e §1o, I, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
em
02/11/2024
, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados. Apresentado à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, sustenta o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo em tese de
nulidade da prisão em flagrante
, bem como
das provas a partir dela obtidas
, por
ilegalidade das buscas domiciliares
realizadas pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, as quais, na intelecção do d. causídico, teriam configurado
malfadada invasão de domicílio
; ao que acrescenta o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, aduzindo se tratar, ainda, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, notadamente em vista da
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, o qual, ademais, ostentaria
predicados pessoais favoráveis
, a tornar suficientes e mais adequadas ao caso, se necessárias, as
providências acautelatórias menos gravosas.

Com lastro em tais assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que clausurada à fixação de
providências acautelatórias diversas
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com o reconhecimento da
nulidade das provas obtidas
por meio das buscas domiciliares que ensejaram a prisão em flagrante do paciente.

A petição inicial veio acompanhada
dos documentos de ID 263777293 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
263914757
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 264400783.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 267884291).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCELO FERREIRA DE CAMPOS
, em conjunto com
Lucas Weslley Ramos Silva
, foi preso em flagrante delito em
01/11/2024
,
pela suposta prática das infrações
penais tipificadas pelo
art. 16, §1o, IV da Lei n. 10.826/03
, e pelo
art. 33,
caput
e §1o, I, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
MARCELO
e
Lucas
, dando-os como incursos nas sanções supramencionadas
(Ação Penal n. 1003086-27.2024.8.11.0005).

Colhe-se da exordial que, no dia 1o de novembro de 2024, por volta das 17h30min, em residência particular localizada na Rua Joaquim Murtinho, Bairro Planalto, no Município de Alto Paraguai/MT,
MARCELO
e
Lucas
, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
se associaram entre si
, de forma permanente e estável,
com a finalidade de praticar o crime de tráfico ilegal de drogas
.

Nas mesmas circunstâncias, ambos, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
adquiriram, venderam, tinham em depósito, guardavam, entregavam a consumo de terceiros
, substâncias entorpecentes
consistentes em
05 (cinco) porções de cocaína
;
01 (uma) porção de pasta-base
; e
02 (duas) porções de maconha
, acompanhadas de balança de precisão e 01 (uma) porção de ácido bórico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, no mesmo cenário fático, ambos os denunciados, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos por um vínculo subjetivo,
possuíam, adquiriram, receberam, tinham em depósito, transportavam, de forma compartilhada
, 09 (nove) munições de calibre 380
e
01 (uma) pistola Fatih 13, com numeração e/ou sinal de identificação raspado, suprimida ou adulterado
, e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na época dos fatos, em rondas pela Rua Joaquim Murtinho, no Bairro Planalto, no Município de Alto Paraguai/MT, uma equipe da Polícia Militar avistou dois indivíduos em atitude suspeita, na frente de uma residência com alto índice de denúncias de tráfico ilegal de drogas.

Quando a equipe se aproximou dos sujeitos, ambos empreenderam fuga para a residência conhecida como “boca de fumo” e, em razão disso, foi realizada a abordagem, durante a qual os dois foram identificados como
MARCELO
e
Lucas
, vindo a ser apreendidas, no interior do imóvel, 05 (cinco) porções de cocaína; 01 (uma) porção de pasta-base; e 02 (duas) porções de maconha, acompanhadas de balança de precisão e 01 (uma) porção de ácido bórico, além de 09 (nove) munições de calibre 380 e 01 (uma) pistola Fatih 13, com numeração e/ou sinal de identificação raspado, suprimida ou adulterado, a qual os denunciados utilizavam de forma compartilhada, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As substâncias apreendidas foram submetidas ao correspondente exame toxicológico, que atestou sua natureza proscrita, e as munições e arma de fogo foram igualmente encaminhadas para exame pericial, ao fim do qual se constatou sua eficiência para a produção de disparos.

Diante desses fatos, foi dada voz de prisão ao paciente e a
Lucas
, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Mais tarde, em sede de audiência de custódia, ambos

tiveram a prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes

Como exposto, de proêmio, vindica o d. causídico o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, com esteio na tese de que a abordagem dos policiais se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
ausência de fundadas razões
aptas a justificar o ingresso na residência em que foram apreendidos o armamento e os entorpecentes, inexistindo, tampouco,
autorização judicial
ou dos
moradores
para tanto.

Nesse contexto, deve-se relembrar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a alardeada nulidade não se revela de plano.

O
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque policiais militares, em rondas de rotina, visualizaram o momento em que o paciente e o corréu, ao perceberem a chegada da guarnição,
empreenderam fuga para o interior de imóvel
previamente
conhecido como "boca de fumo"
, circunstância que, consoante já decidido pelo Pretório Excelso,
é apta a configurar as fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrante delito
, consoante se vê do
Tema n. 280
(
ex vi
do RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-11-2024

PUBLIC 28-11-2024).

Diante desse cenário fático, não há falar em ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela.

Em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

2.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crime que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2024.334569; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Auto de Apreensão n. 2024.16.520519; e do Laudo Pericial n. 545.3.10.9937.2024.217697-A01, referente ao exame toxicológico das substâncias apreendidas, que revelou se tratar os entorpecentes, no total, de
24,692 g
(vinte e quatro gramas e seiscentos e noventa e dois centigramas) de
maconha
e
26,617 g
(vinte e seis gramas e seiscentos e dezessete centigramas) de
cocaína
(ID 180082756 – autos n. 1003086-27.2024.8.11.0005).

Demais disso, o Laudo Pericial atestou serem a arma de fogo e as munições apreendidas eficientes para a produção de tiros (ID 177331862 – autos n. 1003086-27.2024.8.11.0005).

Nesse ponto, conquanto o d. impetrante sustente tese
negativa de autoria
, ao argumento de que todos os entorpecentes apreendidos seriam para consumo do paciente e do corréu
Lucas
, não possuindo, portanto, destinação comercial, ao que acrescenta a arguição de que o material bélico pertenceria exclusivamente a este último (ID 174344619 e ID 174344616 – autos n. 1003040-38.2024.8.11.0005); devo relembrar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, tratando-se a comprovação da
autoria delitiva
de matéria que demanda o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, de competência do d. juízo natural da causa, com observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa
, e existindo elementos suficientes no autos a indicar,
a priori
, o possível envolvimento do paciente com os delitos a ele imputados, estão configurados os indícios de autoria aptos à decretação e manutenção da custódia cautelar.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

A fim de melhor esclarecer o r.
decisum
, colaciono o seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Portanto, verifico a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código Processual Penal, evidenciado na
necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública
, tratando-se de
crime doloso de natureza grave, equiparado a crime hediondo
.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente. Bem como, quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise,
constitui resposta à vilania do comportamento dos agentes, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela, pela própria narrativa dos fatos.

Imprescindível ressaltar
a periculosidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que traz danos a toda a sociedade e fomenta a prática de outros delitos, disseminando a dependência química.

Assim, cuidando-se da prática de crime que a pena máxima fixada em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão,
a decretação da custódia cautelar é perfeitamente admitida pelo ordenamento
.

Assim, presentes os requisitos necessários,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA e MARCELO FERREIRA DE CAMPOS
, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Processual Penal”.

(ID 263777297). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem a
prova da ocorrência dos crimes
,
os
indícios de autoria

e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório do paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos imputados a
MARCELO
são
graves
e constituem
porta de entrada para o cometimento de outros crimes
, bem como contribuem para
o aliciamento de novos usuários
, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade das condutas a ele imputadas;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir
notável periculosidade social
,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de terem sido encontradas
substâncias entorpecentes
na posse dos denunciados, trata-se, na hipótese, de um total de
24,692 g
(vinte e quatro gramas e seiscentos e noventa e dois centigramas) de
maconha
e
26,617 g
(vinte e seis gramas e seiscentos e dezessete centigramas) de
cocaína
; quantidades que, não sendo inexpressivas, não extrapolam, por outro lado, a gravidade ínsita ao tipo penal do tráfico de drogas.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Além de ser aplicável o mesmo raciocínio ao
material bélico
apreendido — arma de fogo de uso permitido, com numeral de identificação suprimido, acompanha de 09 (nove) munições —, não se pode ignorar o fato de que, em sede inquisitiva,
o corréu
Lucas
assumiu a propriedade da pistola e das munições
, aduzindo tê-la adquirido há cerca de 15 (quinze) dias, no Município de Alto Paraguai/MT, de pessoa identificada como “
Douglinhas
”; enquanto
MARCELO
, por sua vez, aduziu desconhecer o armamento e o fato de que
Lucas
o portava (ID 174764870 e ID 174764873 – autos n. 1003086-27.2024.8.11.0005).

A consulta ao caderno processual revela, ademais, que se trata de paciente que conta com 41 (quarenta e um) anos de idade, com
endereço certo
no Município de Alto Paraguai/MT e
emprego lícito
como ajudante de pedreiro, sem que tenham sido evidenciadas, ao longo das investigações, quaisquer eventuais conexões com o crime organizado, de forma que os elementos contidos nos autos, considerada a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva,
não dão conta de que se trate de paciente habitual no mundo da ilicitude
, tanto que, em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, verifico que, à parte os vertentes fatos,
MARCELO
responde tão somente a outro procedimento criminal, tratando-se da Ação Penal n. 1000764-05.2022.8.11.0005, em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos pelo
art. 330 do Código Penal
e
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
, em concurso material, por fatos ocorridos em
dezembro de 2021.

Nesse cenário, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos originários, estou convencido de que as condutas imputadas ao paciente
não extrapolam a gravidade ínsita aos crimes a ele imputados
, tratando-se, ainda, de paciente
primário
, com
endereço fixo
e
emprego lícito,
pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão liberatória.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol do paciente
MARCELO FERREIRA DE CAMPOS
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, devendo ser
obrigatoriamente aplicado o monitoramento eletrônico por tornozeleira
, sem prejuízo da fixação de outras acautelatórias pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, a quem incumbo as providências para instalação da tornozeleira e a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o beneficiário deste
writ
.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025